Tribunal: TJSP
Processo: 1006616-39.2020.8.26.0077
Classe: Apelação Cível / Condomínio
Órgão julgador: Carlos Alberto de Salles
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. Sentença de parcial procedência que decretou a extinção do condomínio. Pretensão do autor ao recebimento de aluguéis. Alegação de que as rés estariam locando o imóvel a terceiro. Necessidade de facultar às partes a especificação de provas. Fatos alegados que poderiam ser comprovados, por exemplo, pela oitiva de testemunhas ou, ainda, pela produção da prova atípica

Ementa:
EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. Sentença de parcial procedência que decretou a extinção do condomínio. Pretensão do autor ao recebimento de aluguéis. Alegação de que as rés estariam locando o imóvel a terceiro. Necessidade de facultar às partes a especificação de provas. Fatos alegados que poderiam ser comprovados, por exemplo, pela oitiva de testemunhas ou, ainda, pela produção da prova atípica (constatação por oficial de justiça, por exemplo) referida pelo demandante. Art. 370, § único, CPC. Nulidade da sentença decretada. Recurso provido.